Tribunal: CARF
Processo: 13864.720086/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR-FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência detalhados em Termo de Verificação Fiscal, dos fatos que o motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal, havendo os sujeitos passivos demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A falta de intimações para prestação de esclarecimentos previamente à emissão dos Autos de Infração não é causa de nulidade por cerceamento de defesa.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa requerida pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, é de se manter a multa de ofício de 150% prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
O sócio-administrador da pessoa jurídica é solidariamente responsável pelos créditos correspondentes das obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei.
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. COMPROVAÇÃO
A mera apresentação de documentos não faz prova a favor do sujeito passivo se não estiverem articulados aos fatos contábeis que deveriam representar, no caso em tela, malgrado haver sido intimada em mais de uma ocasião a comprovar o valor dos Custos dos Produtos Vendidos, a pessoa jurídica omitiu-se em fazê-lo, inércia mantida em sede de impugnação sob a escusa de que, ora os dados bastariam, ora não dispôs de prazo suficiente para efetuar os cruzamentos requeridos pela Autoridade Fiscal a quo.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos se apoiam nos mesmos elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720086/2019-91
ACÓRDÃO
1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVAR SERVICOS DE DESIGN DE EMBALAGENS LTDA E OUTRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR-
FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo
possui todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da
exigência detalhados em Termo de Verificação Fiscal, dos fatos que o
motivaram e o adequado enquadramento legal da infração fiscal, havendo
os sujeitos passivos demonstrado pleno conhecimento das infrações ao
impugnar o lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A falta de intimações para prestação de esclarecimentos previamente à
emissão dos Autos de Infração não é causa de nulidade por cerceamento
de defesa.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa requerida pelos artigos 71
e 72 da Lei no 4.502/1964, é de se manter a multa de ofício de 150%
prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Fl. 5555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
O sócio-administrador da pessoa jurídica é solidariamente responsável
pelos créditos correspondentes das obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei.
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. COMPROVAÇÃO
A mera apresentação de documentos não faz prova a favor do sujeito
passivo se não estiverem articulados aos fatos contábeis que deveriam
representar, no caso em tela, malgrado haver sido intimada em mais de
uma ocasião a comprovar o valor dos Custos dos Produtos Vendidos, a
pessoa jurídica omitiu-se em fazê-lo, inércia mantida em sede de
impugnação sob a escusa de que, ora os dados bastariam, ora não dispôs
de prazo suficiente para efetuar os cruzamentos requeridos pela
Autoridade Fiscal a quo.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada
no julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos se apoiam
nos mesmos elementos de convicção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 5556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
3
RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 06-70.113
da DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito,
julgou improcedentes as impugnações, mantendo o crédito tributário exigido e a imputação de
responsabilidade solidária.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de Autos de Infração, às fls. 3-55, lavrados para exigir de SAVAR
INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, pessoa jurídica tributada
segundo o regime do lucro real com apuração trimestral, os créditos tributários
indicados na tabela abaixo, em virtude de não haver comprovado o Custo dos
Produtos Vendidos – CPV nos anos-calendário de 2014 e de 2015.

2. Segundo o Termo de Verificação Fiscal - TVF, às fls. 56-133, o procedimento em
tela foi instaurado em virtude de indícios de irregularidades apurados em outro
feito que tratou do IPI e que foi estendido para o IRPJ e demais contribuições.
3. As contribuições PIS e COFINS, acrescenta, foram tratadas nos Processos
Administrativos Fiscais – PAF no 13864-720.195/2018-27 e no 13864-
720.028/2019-67, enquanto este feito diz respeito tão-somente ao IRPJ e à CSLL.
Infração imputada - custo dos produtos vendidos não comprovado
4. Segundo o TVF, a fiscalizada adotou naqueles anos-calendário o sistema de
inventário periódico para avaliar os estoques e apurar o CPV, valendo-se para
tanto das contas contábeis “‘1150200100002 – Materia prima’ (com a função de
‘compras’) e ‘1150100100002 - Materias-Primas’ (com a função de “estoque’”)
que eram atualizadas ao fim de cada trimestre.
5. Nesse tipo de sistema, como não há controle permanente, deve-se obedecer
ao método PEPS - Primeiro que Entra é o Primeiro que Sai, conforme o art. 289, §
3o, e art. 292 do RIR/99, vigente à época dos fatos.
6. Em seguida, o TVF demonstra matematicamente as glosas efetuadas em
virtude de lançamentos contábeis respaldados por notas fiscais eletrônicas sem
indicação do número da chave de acesso. Os cálculos efetuados, encontram-se
sintetizados nas tabelas abaixo.
Fl. 5557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
4

7. O TVF passa então a esclarecer o que foi apurado em relação às referidas notas
fiscais sem chaves de acesso.
8. Em primeiro lugar registra que, a despeito de haver sido intimada em mais de
uma ocasião a apresentar suporte material idôneo para a sua escrita contábil,
Savar esquivou-se de fazê-lo sob a alegação de que teria havido “erros no sistema
informatizado” e que, por esse motivo, não dispunha de documentos a
encaminhar para a Fiscalização.
9. Referidas notas fiscais escrituradas indevidamente estão relacionadas aos
fornecedores indicados abaixo, e foram discriminadas às fls. 88-91 do TVF.

10. Concluída essa etapa, a Autoridade Lançadora passa, então, a descrever
outras glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal que a precedeu e que, em primeiro
lugar, intimou a contribuinte.
Fl. 5558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
5
Outras glosas - 1o trimestre de 2014
11. De pronto, registra que o valor do estoque em 01/01/2014 foi glosado,
porque a fiscalizada não teria logrado comprovar os valores escriturados por meio
de registros de inventário e correspondentes notas fiscais, afirmando que elas
teriam sido “descartadas/destruídas”, o que a impossibilitava de atender as
intimações.
12. A Fiscalização destaca o disposto no art. 278, §3o, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR de 2018 (veiculado pelo Decreto no 9.580, de 2018)
segundo o qual os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a
fatos que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, devem
ser conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
de eventualmente constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
13. Na ausência dos comprovantes necessários, procedeu então a glosa do saldo
inicial de todos os itens que compõem o inventário de matéria-prima (conta
contábil 1150100100002 - estoque).
14. Pelos mesmos motivos foram glosados os valores registrados como caixas de
papelão acabado e papelão em desuso (obsoleto) indicados na tabela abaixo.

Outras glosas - 2o trimestre de 2014
15. Requereu-se à contribuinte que demonstrasse a idoneidade dos registros
contábeis referentes aos seguintes produtos em estoque:
• BOBINA 0,90 X 160
• CAIXAS DE PAPELÃO ACABADO
• PAPELÃO OND. 950 MM 1030 MM 1130 MM 1171 MM 1330 MM 1236 1421
MM 1341 MM
• PAPELÃO OND. 1330 MM X 1715 MM
• PAPELÃO OND. 1664 MM 1630 - 1640 MM 1730 MM 1736 MM - 1740 - 1930
MM 1950 MM - 2000 MM 2100 MM
• PAPEL OND. 1690 X 2440
• COLA AD 2002
• COLA CQ 4450
• MIOLO 100 - 101 - 102 - 103 - 104
• PAPEL FKW 140
Fl. 5559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
6
• PAPEL FK 165
• PAPEL KRAFT 100
• PAPEL KRAFT 120
• PAPEL KRAFT 125
16.Em atendimento às demandas da Fiscalização, a contribuinte apresentou
documentos que não foram acolhidos, tendo em vista que se referiam a mais de
1.600 notas fiscais sem vinculação aos itens de estoque mencionado no termo de
intimação fiscal.
17. Foi então intimada a vincular cada uma delas ao respectivo item de estoque e
solicitou prorrogação de prazo de 30 dias, demanda que foi parcialmente
atendida sendo-lhe concedidos 15 dias adicionais.
18. A Fiscalização justifica que não foi deferido integralmente o pleito da
contribuinte, porque se tratava de solicitação reiterada depois de diversas
intimações, as quais somadas abrangiam prazo superior ao pretendido.
19. Por esse motivo foram glosados os valores indicados na tabela abaixo.

Outras glosas - 3o e 4o trimestres de 2014
20. Foi requerido à contribuinte que demonstrasse a idoneidade dos registros
contábeis referentes a papelão em desuso (obsoleto) nos 3o e 4o trimestres de
2014.
21. Mais uma vez, por ausência de comprovação, foram glosados os valores
indicados abaixo, e pelos mesmos motivos antes expostos não se concedeu as
prorrogações de prazo pretendidas pelo sujeito passivo.
3o Trimestre
Fl. 5560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
7

4o Trimestre

Outras glosas - 1o trimestre de 2015
22. A contribuinte foi intimada a demonstrar a idoneidade dos registros contábeis
referentes dos seguintes itens referentes ao 1o trimestre de 2015.
• PAPEL BRANCO 140 G
• PAPELÃO EM DESUSO (OBSOLETO)
23. Por ausência de comprovação, foram glosados os valores indicados abaixo, e
pelos mesmos motivos antes expostos não se concedeu as prorrogações de prazo
pretendidas pelo sujeito passivo.

Outras glosas - 2o trimestre de 2015
24. Foi requerido à contribuinte que demonstrasse a idoneidade dos registros
contábeis referentes a bobinas 1,10/100 no 2o trimestre de 2015.
25. Novamente, por ausência de comprovação foram glosados os valores
indicados abaixo, e pelos mesmos motivos antes expostos não se concedeu as
prorrogações de prazo pretendidas pelo sujeito passivo

Outras glosas - 3o trimestre de 2015
26. A contribuinte foi intimada a demonstrar a idoneidade dos registros contábeis
referentes dos seguintes itens referentes ao 1o trimestre de 2015.
• PAPELÃO
• TINTA
27. Ainda uma vez, por ausência de comprovação, foram glosados os valores
indicados abaixo, e pelos mesmos motivos antes expostos não se concedeu as
prorrogações de prazo pretendidas pelo sujeito passivo.

Fl. 5561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
8
Outras glosas - 4o trimestre de 2015
28. Foi requerido à contribuinte que demonstrasse a idoneidade dos registros
contábeis referentes a Papel kraft liner 110 x 120 135 x 120 185 x 110 no 4o
trimestre de 2015.
29. Por fim, em virtude de não haver-se desincumbido da comprovação, foram
glosados os valores indicados abaixo, e pelos mesmos motivos antes expostos não
se concedeu as prorrogações de prazo pretendidas pelo sujeito passivo.

Imputação de Responsabilidade Solidária
30. Foi imputada responsabilidade solidária a Massayoshi Saga, CPF 664.437.338-
00, sócio administrador da sociedade fiscalizada, com fundamento no art. 121, II,
c/c art. 135, III, do CTN.
Qualificação da multa de ofício
31. A Autoridade Fiscal a quo qualificou a multa de ofício aplicada, com
fundamento no art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 c/c art. 72 da Lei no 4.502,
de 1964.
32. Segundo o TVF, a qualificação da multa (150%) é resultado da fraude
perpetrada pelo sujeito passivo para impedir a ocorrência do fato jurídico
tributário do IRPJ e da CSLL, por meio do registro em estoque de matérias-primas
inexistentes com o propósito de aumentar indevidamente o CPV ao longo de
sucessivos períodos trimestrais nos anoscalendário de 2014 e 2015.
33. A Autoridade Fiscal afirma, verbatim:
222. A escrituração das notas fiscais inexistentes configurou um modus operandi,
que se manteve constante e uniforme no tempo, o que afasta a possibilidade de
ocorrência de erro.
34. Refere em seguida Decisões Administrativas recentes proferidas em relação a
eventos fáticos relacionados ao lançamento sub examine: Acórdãos no 06-66.931
e no 06-68116, proferidos pela 3a Turma desta DRJ/CTA, nas sessões de
10/07/2019 e 20/11/19, respectivamente e o Acórdão no 09-68523, proferido
pela DRJ/JFA em sessão de 09/11/2018.
35. E o TVF se encerra com os diagramas explicativos expostos às fls. 124-132.
Ciência dos Autos de Infração
36. A contribuinte e o responsável solidário foram cientificados da autuação em
05/12/2019, cf. documentos às fls. 5.130 e 5.135, e apresentaram impugnações
em 06/01/2020, cf. documentos 5.136 e 5.240, que foram juntadas às fls. 5.138-
5.232 e 5.242-5.310 dos autos. As peças foram subscritas por representantes com
poderes conferidos por documentos juntados às fls. 5.233-5.239 e 5.311-5.312.
Fl. 5562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
9
Impugnação da pessoa jurídica
37. Depois de descrever resumidamente os fatos descritos no TVF, a fiscalizada
formula as seguintes questões preliminares
Preliminar de incompetência da Autoridade Lançadora
38. Alega a impugnante que o procedimento fiscal em exame foi instaurado pela
DRF/S. José dos Campos-SP, enquanto seu domicílio fiscal se localiza em
Guarulhos-SP, estando desse modo “vinculada a (sic) jurisdição” dessa Unidade
Administrativa.
39. A competência das Unidades Administrativas da Receita Federal, aduz,
encontra-se prevista no art. 270 (e Anexo XVI) do Regimento do Órgão, veiculado
pela Portaria MF no 430, de 2017, e é indelegável. Desse modo, seria nula, por
ausência de previsão normativa, fiscalização desenvolvida por unidade
incompetente, posto que de jurisdição distinta daquela do domicílio da
contribuinte.
40. Refere disposição expressa sobre a matéria estatuída no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e regra semelhante no art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo.
41. Arremata requerendo a declaração de nulidade dos Autos de Infração em
tela.
Preliminar de nulidade por violação aos princípios da legalidade, da motivação,
da ampla defesa e do contraditório
42. Argumenta que a Fiscalização averiguou os custos de produtos vendidos e dos
estoques da impugnante referentes aos anos-calendário de “2015, 2014 e até
antes disso” e, no curso da Ação da Fiscal, teve acesso a mais de 1.600 notas
fiscais que comprovariam, a seu juízo, a aquisição das matérias primas utilizadas
no processo de produção da sociedade empresária. Entretanto, não satisfeita,
intimou a contribuinte a vincular os documentos apresentados aos itens de
estoque sob análise discriminados em diversas tabelas.
43. Em cada trimestre fiscalizado, aduz, a impugnante requereu prorrogação de
prazo para prestar os esclarecimentos “dada a extensa tarefa solicitada pela
Fiscalização de vincular cada item do estoque descrito nas 22 tabelas da
fiscalização às 1.600 notas que a suportam”, porque o prazo assinado (30 dias)
seria, a seu ver, insuficiente.
44. Tais pleitos, apesar de razoáveis, foram indeferidos pela Autoridade Fiscal
“por um único motivo pela Fiscalização: receio de atingimento do direito de
constituir o crédito pela decadência!” 45. Alega que a Fiscalização, malgrado
dispor dos elementos oferecidos pela contribuinte não logrou demonstrar a
efetiva ocorrência dos “fatos infracionais”, na forma exigida pela legislação,
limitando-se “a pedir cruzamento de planilhas” e, mais grave, “indeferindo prazo
razoável para fazê-lo”.
Fl. 5563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
10
46. Refere o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, os art. 38 e 39 do Decreto no
7.574, de 2011, e os art. 2o e 50 da Lei no 9.784, de 1999, ressaltando que tais
normas visam assegurar a observância de princípios basilares do ordenamento
jurídico como os da legalidade, da motivação, do contraditório e da ampla defesa,
todos ancorados na Constituição em vigor.
47. Argumenta então que o ônus probatório no ato administrativo de lançamento
recai sobre a Autoridade Administrativa e que a sua ausência deve implicar a
decretação da nulidade dos Autos de Infração.
Preliminar de decadência - 1o, 2o e 3o trimestres de 2014
48. Argumenta que adotou o método de apuração segundo o lucro real nos
termos do art. 1o Lei no 9.430, de 1996 e que, de acordo com os art. 2o e 6o da
Instrução Normativa no 1.110, de 2010, estava obrigada a confessar os débitos de
IRPJ e de CSLL em DCTF até o 15o dia útil do 2o mês subsequente ao da
ocorrência do fato gerador.
49. Desse modo, em relação aos três primeiros trimestres de 2014, encerrados
em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro, as DCTF poderiam ser enviadas,
respectivamente até 15 de maio, 14 de agosto e 13 de novembro daquele ano-
calendário e, assim, foi feito, acrescenta.
50. Dado que o IRPJ e a CSLL são tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, em havendo pagamento, ainda que parcial, dos tributos, o prazo
para a Autoridade Fiscal homologar o lançamento é de 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador, cf. art. 150, §4o, do CTN, sob pena de se consumar a
homologação tácita.
51. No caso em tela, continua, os Autos de Infração foram lavrados em dezembro
de 2019, dessa forma, todos os créditos tributários anteriores a dezembro de
2014, teriam sido atingidos pela decadência e estariam, pois, extintos.
52. Conclui essa seção requerendo a declaração de decadência dos tributos
constituídos relativos ao 1o, 2o e 3o trimestres de 2014.
Preliminar de nulidade face à impossibilidade de se promover a revisão do saldo
de estoque em 01/01/2014
53. Como corolário da argumentação anterior, sustenta que, em virtude da
decadência, “o próprio saldo de estoque de 01/01/2014 também já não poderia
ser recomposto pois tal medida constitui uma forma de revisão indireta do lucro
do respectivo período decaído”.
54. Alega que:
O trabalho de fiscalização deve partir do lucro real declarado/apurado pelo
contribuinte e pode contemplar a verificação da efetividade dos recolhimentos,
das retenções, transposição de saldos entre períodos, compensações, enfim a
própria formação do saldo.
Fl. 5564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
11
Todavia, essa faculdade de revisão não é eterna, podendo a Receita Federal do
Brasil fiscalizar a formação dos saldos, como o do estoque, dentro do prazo de 5
anos contados de sua declaração na DIPJ, declaração essa do saldo de
31/12/2013 (que compôs o saldo inicial de 01/01/2014) entregue à RFB em
27/06/2014 (...) [refere a DIPJ do período]
55. O saldo do estoque da impugnante declarado em sua DIPJ do anocalendário
de 2013, era de R$ 7.728.276,12, o qual, naturalmente, foi registrado como saldo
inicial do estoque do ano-calendário seguinte.
56. Sustenta que o ato administrativo da homologação abrangeria “toda a
atividade material realizada pelo contribuinte em substituição à autoridade fiscal,
incluindo a apuração do respectivo crédito tributário, por meio da determinação
da matéria tributável e do cálculo do tributo devido”, não se limitando ao
recolhimento dos tributos assim apurados.
57. Dessa forma, teoriza, os saldos de estoques informados em ECF e em ECD
somente poderiam ser questionados pelo Fisco dentro do prazo de cinco anos de
que dispõe para a constituição do crédito tributário, estando igualmente decaído
depois do seu transcurso.
58. Refere notáveis doutrina e jurisprudência e, por fim, requer o afastamento da
glosa do saldo inicial do ano-calendário de 2014.
59. Passa, então, às questões de mérito.
Mérito
60. Insiste que escriturou corretamente no SPED todas as operações de entrada e
saída realizadas, fato comprovado, no seu entender, pelas 1.600 notas fiscais
apresentadas à Fiscalização que registram os respectivos custos de aquisição nos
períodos em exame.
61. A Autoridade Fiscal, contudo, não teria analisado a documentação
apresentada e exigiu que a contribuinte efetuasse o cruzamento de cada um dos
itens das 1.600 notas fiscais com os lançamentos de 22 planilhas, sem concessão
de prazo adicional, cf. visto acima.
62. Em seguida, argumenta:
E se a escrituração foi corretamente efetivada pela Impugnante, ao Fisco caberia
demonstrar o porque da não aceitação dos custos registrados.
Isto porque, se a “escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais”, cabe ao Auditor-Fiscal “a prova da inveracidade dos fatos registrados”
com observância das disposições legais, conforme prescreve o artigo 26,
parágrafo único, do Decreto no 7.574/2011 (...)
63. Refere notáveis doutrina e jurisprudência sobre a teoria da prova.
Fl. 5565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
12
64. Repete argumento anterior, manuseado na preliminar de nulidade sobre
suposta violação a princípios jurídicos fundamentais, para sustentar a tese de que
a Autoridade Fiscal não se desincumbiu de provar a ocorrência das infrações
objeto do lançamento no caso concreto.
65. Acrescenta, agora, a alegação de que o lançamento se baseou em
presunções, que não são válidas para respaldar a constituição de crédito
tributário em nosso ordenamento jurídico que se baseia na tipicidade cerrada no
âmbito tributário.
66. Requer, por esses motivos a anulação dos Autos de Infração.
O crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS e a compensação de ofício do crédito
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS – decisão
do STF
67. Subsidiariamente, argumenta que, mesmo em caso de manutenção das
exações de IRPJ e de CSLL, seria imperioso levar em conta os créditos em favor da
contribuinte perante o Fisco, que deveriam ter sido objeto de compensação de
ofício no curso da Ação Fiscal.
68. Sustenta que, nos últimos 5 anos recolheu PIS e COFINS sobre o valor do ICMS
destacado nas notas fiscais de venda, o qual, por sua natureza, é receita do Fisco
como já se encontra sedimentado pelo STF (RE 240.785 e RE no 574.706). A
Administração Tributária deve, pois, excluir de ofício da base de cálculo daquelas
contribuições o valor do imposto estadual; orientação seguida por outras Cortes
como, e. g., o TRF3 (Ap. - 300605 - 0002938-20.2007.4.03.6105).
69. Esse também é, ajunta, o entendimento esposado pela RFB, cf. “disposto na
Solução de Consulta Interna no 24/2007 da COFIS”.
70. Requer, portanto, que os créditos de PIS e de COFINS incidentes sobre o ICMS
destacado na nota fiscal de saída sejam apurados e compensados de ofício neste
feito.
Multa Qualificada
71. Insurge-se contra a qualificação da multa aplicada sob a alegação da
Fiscalização de que Savar teria usado de artifícios fraudulentos para reduzir o
valor do IRPJ e da CSLL a recolher.
72. Repete o argumento de que o lançamento tributário não teria sido
adequadamente motivado, ao qual ajunta mais três: 1) não comprovação do dolo;
logo, 2) ausência de fraude e, por fim, 3) natureza confiscatória da sanção.
Não comprovação do dolo
73. A impugnante afirma que a aplicação da multa qualificada sem a necessária
comprovação do dolo implica violação aos princípios da legalidade, da tipicidade,
“bem como a presunção da não culpabilidade”, posto que o ônus da prova
compete à Fiscalização, cf. art. 149 do CTN.
Fl. 5566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
13
74. Argumenta então que “(...) como frisado e repisado, não houve prova da
prática de fraude. Tal fato, por si só, já torna impossível se verificar os elementos
dos arts. 71 a 73 da Lei 4.502”, portanto, conclui, não deve prosperar a
qualificação da multa.
75. Refere doutrina e jurisprudência, inclusive Súmulas no 14 e no 25 do Carf.
Ausência de fraude
76. Sustenta que não foram demonstradas ação ou omissão dolosa para impedir
ou retardar a ocorrência de fatos geradores de obrigações tributárias com o
propósito de evitar ou diferir o seu recolhimento.
77. Ao contrário, como a apuração dos valores glosados por parte da Autoridade
Fiscal se baseou em informações prestadas pela contribuinte nos sistemas oficiais
de escrituração eletrônica, argumenta que não é possível imputar-lhe intuito de
impedir o conhecimento de operações, fatos geradores, ou de criar qualquer
embaraço à Fiscalização.
78. E, como corolário, se fosse o caso, deveria ser aplicado ao caso concreto o
disposto no art. 112 do CTN.
Natureza confiscatória da multa qualificada.
79. Questiona em seguida a constitucionalidade da disposição legal que
estabelece a multa qualificada, posto que supostamente violaria o art. 150, IV, da
Carta Constitucional vigente.
80. Refere notável jurisprudência judicial e administrativa.
Petitório
81. Requer o acolhimento da impugnação com a consequente a anulação dos
créditos constituídos e, subsidiariamente, o cancelamento da multa qualificada.
Impugnação do responsável solidário
82. O sócio administrador da fiscalizada, Massayoshi Saga, inicia a impugnação
descrevendo sucintamente o lançamento tributário e a imputação de
responsabilidade solidária.
83. Recorta, então, um trecho do TVF segundo o qual referida imputação tem
como fundamento orientações da PGFN que “determinam que os ‘dirigentes
sempre devem ser responsabilizados quando houver infração à lei’”, entretanto,
argumenta, durante a Ação Fiscal, não foi notificado na condição de sócio a
prestar esclarecimentos ou apresentar documentos, não havendo, pois, razões
para permanecer no polo passivo da obrigação tributária, posto que não restou
comprovada a prática de infração dolosa à lei.
84. Acrescenta que o mero inadimplemento de tributo, conforme remansosa
jurisprudência, não autoriza a inclusão do administrador como responsável
solidário sem a perfeita descrição do fato e da norma legal infringida.
Fl. 5567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
14
85. Repete as alegações da contribuinte relativas à comprovação documental do
CPV examinado na Ação Fiscal (por meio de mais de 1.600 notas fiscais levadas ao
conhecimento da Autoridade Lançadora) e sobre a ausência de motivação para
repetir os argumentos a respeito dos injustificados, a seu juízo, indeferimentos
de pedidos de prorrogação de prazos, posto que necessários à comprovação das
razões do sujeito passivo.
86. Alega que o fato de não lhe ter sido facultada a oportunidade de prestar
esclarecimentos tornaria “manifestamente nulo o presente auto”, tendo em vista
as disposições do art. 142 do CTN c/c art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972 e art.
38-39 do Decreto no 7.574, de 2011.
87. Reforça o argumento sustentando que, malgrado o procedimento anterior à
Autuação seja reconhecidamente inquisitório, a Autoridade Fiscal deveria haver
notificado o impugnante a prestar esclarecimentos e apresentar documentos,
antes de lhe atribuir responsabilidade tão logo lavrou os Autos de Infração.
88. Acredita que teria havido, assim, violação às garantias constitucionais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, asseguradas a
qualquer litigante em processos judiciais ou administrativos e, mais uma vez,
pretende que seja declarada a nulidade dos Autos de Infração.
89. Além de não haver demonstrado a conduta dolosa praticada pelo impugnante
como competiria à Fiscalização em face da Legislação de Regência da matéria,
igualmente, não logrou demonstrar que o administrar da pessoa jurídica houvesse
auferido benefício com a ilicitude tributária descrita no TVF, desse modo,
arremata, não há autorização normativa para a imputação de responsabilidade
solidária.
90. Alega que não consta dos Autos de Infração impugnados o necessário Termo
de Sujeição Passiva Solidária contra o impugnante, o que torna irregular a
imputação impugnada. Com efeito, o TVF refere simplesmente a condição de
“responsável pela administração dos negócios da empresa” para incluí-lo no polo
passivo da lide em exame.
91. No caso em exame, argumenta, a ausência de descrição específica das
infrações supostamente praticadas implica falta de motivação que acarretaria, a
seu juízo, a nulidade dos lançamentos, em atenção ao art. 5o, LV, da Constituição
de 1988, e ainda o art. 9o10 do Decreto no 70.235, de 1972, c/c os art. 38, §1o, e
art. 39, III e IV, do Decreto no 7.574, de 2011 e, por fim, com o art. 2o caput e
parágrafo único,VII e VIII, da Lei no 9.784, de 1999.
92. Não é possível atribuir responsabilidade com base em fato genérico, aduz,
sem prejuízo das garantias do contraditório e da ampla defesa.
93. Em seguida, argumenta que:
(...) não se identifica nesse relato nenhum ato passível de dolo ou fraude. Pelo
contrário, constata-se despesas efetivas da SAVAR mas que não foram acatadas
Fl. 5568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
15
como comprovadas pela Fiscalização, apesar da empresa ter apresentado mais de
1.600 notas fiscais suportando todas esses custos.
A Autoridade Fiscal simplesmente afirmou que tais notas fiscais “não foram
aceitas” e logo em seguida pede que a SAVAR apresente planilha vinculando os
itens dessas 1.600 notas a cada um dos itens das 22 tabelas feitas pela
Fiscalização (fls. 102 do e-processo):
MAS SE AS 1.600 NOTAS FISCAIS NÃO FORAM ACEITAS PELA FISCALIZAÇÃO POR
QUE ESTA INTIMOU A SAVAR PARA APRESENTAR PLANILHA RELACIONANDO OS
ITENS DESSAS NOTAS AOS CUSTOS DESCRITOS NAS 22 TABELAS QUE A
FISCALIZAÇÃO ELABOROU?
A RESPOSTA É SIMPLES: PORQUE AS 1.600 NOTAS FISCAIS SUPORTAM OS CUSTOS
GLOSADOS NO LANÇAMENTO!
94. Dessarte, conclui, não haveria comprovação de dolo ou fraude aptas a
sustentar a responsabilização pessoal do impugnante.
95. Faz extensa peroração contra a representação fiscal para fins penais e, por
fim, repete as mesmas alegações da contribuinte em relação à multa qualificada,
acrescentando que a sua improcedência implicaria, automaticamente, o
afastamento da responsabilidade solidária.
96. Por uma questão de economia processual não se relatam aqui os argumentos
repetidos que serão tratados conjuntamente mais adiante neste voto.
Petitório
97. Requer o acolhimento da impugnação para que sejam anulados os Autos de
Infração e afastada a imputação de responsabilidade solidária e,
subsidiariamente, o cancelamento da multa qualificada
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora julgou improcedente a impugnação,
cujo julgamento se encontra sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FORMALIZADO POR AUDITOR-FISCAL DE
JURISDIÇÃO DIVERSA. VALIDADE.
É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa do domicílio tributário do sujeito passivo.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui
todos os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência
detalhados em Termo de Verificação Fiscal, dos fatos que o motivaram e o
adequado enquadramento legal da infração fiscal, havendo os sujeitos passivos
demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o lançamento.
Fl. 5569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
16
NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
A falta de intimações para prestação de esclarecimentos previamente à emissão
dos Autos de Infração não é causa de nulidade por cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa requerida pelos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/1964, é de se manter a multa de ofício de 150% prevista no § 1o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR.
O sócio-administrador da pessoa jurídica é solidariamente responsável pelos
créditos correspondentes das obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração à lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS. COMPROVAÇÃO
A mera apresentação de documentos não faz prova a favor do sujeito passivo se
não estiverem articulados aos fatos contábeis que deveriam representar, no caso
em tela, malgrado haver sido intimada em mais de uma ocasião a comprovar o
valor dos Custos dos Produtos Vendidos, a pessoa jurídica omitiu-se em fazê-lo,
inércia mantida em sede de impugnação sob a escusa de que, ora os dados
bastariam, ora não dispôs de prazo suficiente para efetuar os cruzamentos
requeridos pela Autoridade Fiscal a quo.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento do auto de infração da CSLL, uma vez que ambos se apoiam nos
mesmos elementos de convicção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a Recorrente e coobrigado
apresentaram, tempestivamente, Recurso Voluntário, pugnando por seus respectivos
provimentos.
Fl. 5570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
17
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINARES
Preliminarmente, insurge-se a recorrente contra a decisão recorrida, dizendo que
ela limitou-se “a dizer que a questão relativa à incompetência já havia sido objeto de súmula, e
que portanto não teria ‘nada mais a comentar’”; e quanto ao tópico falta de fundamentação,
desvio de finalidade do procedimento fiscal e violação aos demais princípios citados em sua
impugnação, simplesmente reproduziu as alegações já constantes do auto de infração, sem
enfrentar os temas. Logo, em sua ótica, houve nulidade da decisão recorrida por falta de
motivação.
Sem razão a Recorrente.
Consta expressamente do voto condutor do acórdão recorrido, nos subtítulos
“preliminar de incompetência” e “preliminar de nulidade por ausência de motivação e
consequente violação ao princípio da legalidade e às garantias do contraditório e da ampla
defesa”, manifestação da turma sobre os temas arguidos em defesa, não se limitando, como
afirma a interessada, a reproduzir súmula ou alegações genéricas e sem que o tema fosse
enfrentado, veja-se:
Preliminar de Incompetência
[...]
106. Destaque-se, em primeiro lugar, que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, órgão da Administração Direta de abrangência nacional tem como
atribuições precípuas as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos de competência da União; em
segundo lugar, os Auditores-Fiscais são as Autoridades competentes para efetuar
o lançamento do crédito tributário, cf. disposições da Lei n.o 10.593, de 2002.
107. Assim, observado o disposto no art. 142 do CTN, o lançamento do crédito
tributário pode ser efetuado por Auditor-Fiscal de qualquer das unidades
administrativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, já que sua
competência é nacional. A divisão do Órgão em unidades – Delegacias,
Alfândegas etc - é de natureza meramente administrativa sem prejuízo de que
Fl. 5571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
18
um Auditor-Fiscal lotado em uma unidade fiscalize contribuintes sediados na
circunscrição de outra unidade, cf. dispõe o art. 9o, §2o do Decreto no 70.235, de
1972
[...]
Preliminar de nulidade por ausência de motivação e consequente violação ao
princípio da legalidade e às garantias do contraditório e da ampla defesa
113. Nesse primeiro momento, o Fisco se submete à regra geral do ônus da prova
prevista no Processo Civil, vale dizer, sobre a Autoridade que preside a Ação Fiscal
cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do direito ao crédito tributário.
114. Parte do trabalho da Fiscalização, nessa etapa, consistem em reunir
elementos que estão em poder dos contribuintes e, naturalmente, para formar
sua convicção pode rejeitar elementos que julgue inidôneos.
115. A fase processual – contenciosa – da relação fisco-contribuinte se inicia com
a impugnação tempestiva do lançamento, cf. art. 14, do Decreto no 70.235, de
1972, e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido aos Órgãos de
Julgamento Administrativo. À litigância e consequente solução desse conflito é
que se aplicam as garantias constitucionais da observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, referidos pela impugnante.
116. Assim, tendo a contribuinte sido intimada a recolher ou impugnar, no prazo
regulamentar, o débito constituído pelos autos de infração, claro está que não
ocorreu qualquer lesão a seus direitos e garantias. Agora é o momento em que
cabe à contribuinte oferecer provas que questionem ou invalidem as conclusões
a que chegou a Autoridade Fiscal nos Autos de Infração.
117. No caso em tela, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve
ciência da Auto de Infração e a contribuinte exerceu plenamente o seu direito à
ampla defesa, no momento mesmo em que apresentou a impugnação
demonstrando perfeito conhecimento das infrações que lhe foram imputadas e
dos respectivos fundamentos.
118. Dado, pois, que os autos de infração foram lavrados por autoridade
competente, atendendo a todos os requisitos estabelecidos no Decreto n.o
70.235/72, e que não houve cerceamento do direito de defesa, é de se rejeitar
também essa preliminar de nulidade.
Sendo a decisão fundamentada, não há que se considerar a nulidade arguida.

Preliminar de incompetência
A recorrente volta a apresentar nulidade do lançamento, sob a alegação de que a
Fiscalização e os Autos de Infração dela resultantes foram lavrados por Autoridade Fiscal lotada
em Delegacia da Receita Federal do Brasil distinta da que a circunscriciona.
Fl. 5572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
19
A DRJ assim se manifestou sobre ela:
105. Não merece prosperar essa pretensão.
106. Destaque-se, em primeiro lugar, que a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, órgão da Administração Direta de abrangência nacional tem como
atribuições precípuas as atividades relativas à tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos de competência da União; em
segundo lugar, os Auditores-Fiscais são as Autoridades competentes para efetuar
o lançamento do crédito tributário, cf. disposições da Lei n.o 10.593, de 2002.
107. Assim, observado o disposto no art. 142 do CTN, o lançamento do crédito
tributário pode ser efetuado por Auditor-Fiscal de qualquer das unidades
administrativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, já que sua
competência é nacional. A divisão do Órgão em unidades – Delegacias,
Alfândegas etc - é de natureza meramente administrativa sem prejuízo de que
um Auditor-Fiscal lotado em uma unidade fiscalize contribuintes sediados na
circunscrição de outra unidade, cf. dispõe o art. 9o, §2o do Decreto no 70.235, de
1972, reproduzido a seguir:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que
formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do
sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
108. Importa esclarecer que a ratio legis do §3o do mesmo art. 9o do Decreto no
70.235, de 1972, reproduzido abaixo, reside na garantia de que um contribuinte
não venha a sofrer novo procedimento, visando a apuração dos mesmos fatos,
por Auditor-Fiscal vinculado a outra unidade administrativa.
§3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e
prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
109. Trata-se, ademais, de entendimento administrativo remansoso o que
considera válido o lançamento efetuado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do contribuinte, cf. Súmula
Carf no 27.
Súmula Carf no 27: É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
110. Rejeita-se, desse modo, essa preliminar formulada pela impugnante.
É de se manter a decisão.
Fl. 5573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
20
De fato, trata-se de alegação há muito superada neste Conselho, sendo inclusive
objeto da Súmula CARF no 27.
Com efeito, trata-se de insurgência contra expressa previsão legal, pois conforme
preceitua o art. 9°, § 2°, do Decreto n° 70.235/72, o auditor de localidade diversa do domicílio
tributário do sujeito passivo está plenamente autorizado a efetuar o lançamento. Aliás, outra não
poderia ser a opção do legislador, pois, caso contrário, a vigorar a pretensão da recorrente, a
constituição de crédito tributário de empresas localizadas em endereços inóspitos criaria uma
grande dificuldade de o Estado exercer sua atividade fiscalizatória.
Portanto, pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida, rejeita-se esta
preliminar.
Preliminar de nulidade por ausência de motivação, violação ao princípio da
legalidade, da ampla defesa e do contraditório
Argui a Recorrente nulidade do Auto de Infração, sustentando que, no deslinde da
fiscalização, apresentou suporte documental referente aos custos de aquisição das matérias
primas usadas em sua produção, em especial mais de 1.600 notas fiscais que comprovam a
aquisição das matérias primas utilizadas em sua produção, e que não lhe foi dada a prévia
oportunidade de prestar esclarecimentos à fiscalização em prazo razoável, fato que torna
manifestamente nulo o presente auto, uma vez que tal descompasso constitui uma grave falta de
motivação, ofende o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
A DRJ se manifestou sobre esta arguição nos seguintes termos:
112. Registre-se que o trâmite de um Processo Administrativo Fiscal – PAF é
composto por dois momentos distintos: o do procedimento oficioso e o do
procedimento contencioso. Na fase oficiosa, apenas a Autoridade Fiscal atua com
o fito de buscar elementos que confirmem (ou afastem) a ocorrência do fato
gerador e das demais circunstâncias relativas à exação tributária. Nessa etapa, a
fiscalização atua com poderes de investigação, dispondo de liberdade para
interpretar os elementos disponíveis para efetuar o lançamento.
113. Nesse primeiro momento, o Fisco se submete à regra geral do ônus da prova
prevista no Processo Civil, vale dizer, sobre a Autoridade que preside a Ação Fiscal
cabe o ônus de provar os fatos constitutivos do direito ao crédito tributário.
114. Parte do trabalho da Fiscalização, nessa etapa, consistem em reunir
elementos que estão em poder dos contribuintes e, naturalmente, para formar
sua convicção pode rejeitar elementos que julgue inidôneos.
115. A fase processual – contenciosa – da relação fisco-contribuinte se inicia com
a impugnação tempestiva do lançamento, cf. art. 14, do Decreto no 70.235, de
1972, e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido aos Órgãos de
Julgamento Administrativo. À litigância e consequente solução desse conflito é
que se aplicam as garantias constitucionais da observância do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, referidos pela impugnante.
Fl. 5574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
21
116. Assim, tendo a contribuinte sido intimada a recolher ou impugnar, no prazo
regulamentar, o débito constituído pelos autos de infração, claro está que não
ocorreu qualquer lesão a seus direitos e garantias. Agora é o momento em que
cabe à contribuinte oferecer provas que questionem ou invalidem as conclusões
a que chegou a Autoridade Fiscal nos Autos de Infração.
117. No caso em tela, não se verifica ofensa ao art. 5o, LV, CF/88, pois houve
ciência da Auto de Infração e a contribuinte exerceu plenamente o seu direito à
ampla defesa, no momento mesmo em que apresentou a impugnação
demonstrando perfeito conhecimento das infrações que lhe foram imputadas e
dos respectivos fundamentos.
118. Dado, pois, que os autos de infração foram lavrados por autoridade
competente, atendendo a todos os requisitos estabelecidos no Decreto n.o
70.235/72, e que não houve cerceamento do direito de defesa, é de se rejeitar
também essa preliminar de nulidade
A decisão merece prosperar, inclusive, pelos seus próprios fundamentos.
Pelo que se extrai do Recurso, o cerceamento do direito de sua defesa foi a
consequência natural da falta de motivação do lançamento fiscal, o que levaria a sua nulidade,
conforme previsão dos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, que regulam a matéria, a seguir
transcritos:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II ­ os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o
8.748/1993)
...
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 5575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
22
E mais, observa-se que, na impugnação, o contribuinte questionou a falta de
motivação do lançamento, e ao ter seu pleito negado em primeira instância, passou a questionar a
falta de motivação dessa decisão. Em nenhum dos dois casos vislumbro o que deseja a recorrente.
Inicialmente, refuto a alegação do contribuinte de que a auditoria fiscal fora
deficiente, por não terem sido analisadas as 1.600 notas apresentadas no curso do procedimento
de fiscalização. Neste ponto, compreendo que não cabe ao contribuinte analisar
medida/intensidade da auditoria fiscal, sendo esta atividade exclusiva do próprio Fiscal autuante
que avaliará o procedimento até a formação de sua livre convicção.
Na atividade fiscal existem infrações que exigem inúmeras verificações e intimações
até que a Autoridade Tributária forme a sua convicção sobre a matéria, levando ao lançamento ou
não, enquanto outras, tais como as chamadas no jargão da fiscalização de fratura exposta, são
identificadas sem maiores verificações junto ao contribuinte, ou até sem nenhuma, já sendo
suficientes os dados que a própria Receita Federal dispõe.
Por isso, não existe medida exata de tempo de fiscalização, quantidade de
intimações ou tipos verificações para o Auditor decidir sobre o lançamento, cabendo unicamente
a ele avaliar o que deve ser feito até formar a sua convicção, evidentemente, sempre vinculado às
determinações da lei.
Não identifiquei também a utilização de presunção em qualquer de suas
modalidades, uma vez que a autuação de exigência de IRPJ e CSLL foi embasada em
documentação e informações colhidas na própria contabilidade da Recorrente.
Quanto ao cerceamento do direito de defesa decorrente da ocorrência de uma
suposta ausência de motivação, a Recorrente, ao longo de seu recurso, demonstra claramente e
detalhadamente, que sabe sobre qual matéria foi autuada: exigência de IRPJ/CSLL, em razão de
registro, em estoque, de matérias-primas inexistentes, como o propósito de aumentar
indevidamente o custo dos produtos vendidos (CPV), nos autos-calendário de 2014 a 2015.
Assim, estando delineado o motivo da lide nos autos, bem como o fato do recurso
trazer vasta argumentação visando a descaracterização da infração imputada ao contribuinte,
rejeito as preliminares suscitadas.
Preliminares de decadência
A análise destas preliminares depende da resolução do dolo e da fraude e, por isso,
a farei adiante neste voto.
Questões de mérito
No mérito, a recorrente repete suas alegações de defesa, afastadas pela DRJ em sua
decisão. Por concordar com seus fundamentos, transcrevo-os a seguir, e adoto-os como razões de
decidir:
Fl. 5576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
23
120. O primeiro argumento de mérito da contribuinte pode ser sintetizado do
seguinte modo:
Premissa 1: os documentos que a fiscalizada apresentou à Autoridade Fiscal a
quo são suficientes para comprovar a correção de sua escrita contábil.
Premissa 2: a Autoridade que presidiu a Ação Fiscal valeu-se de dados contidos
nos sistemas de escrituração eletrônica da contribuinte.
Conclusão: a escrita contábil é correta e os créditos tributários constituídos
devem ser cancelados.
121. O que se verifica nesse raciocínio, contudo é a clássica falácia conhecida
como petitio principii, com a qual artificiosamente afirma-se de antemão a tese
que se pretende demonstrar, tomando-a como verdadeira.
122. É autoevidente que o simples fato de a Fiscalização analisar os dados da
escrita digital de uma contribuinte não os torna verdadeiros por si mesmos; ao
contrário, é obrigação do sujeito passivo manter registros respaldados por
documentação idônea, cf. estipulado pelo art. 1.179 do Código Civil c/c art. 37 da
Lei no 9.430, de 1996, verbatim:
Código Civil
Art. 1.179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em
correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço
patrimonial e o de resultado econômico.
Lei no 9.430, de 1996
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
123. Verificar a compatibilidade entre os valores registrados e enviados à Receita
Federal e a idoneidade da documentação que os lastreiam é precisamente a
função da Fiscalização Tributária e foi exatamente com vistas a atender esse
propósito que a Autoridade Lançadora requereu o suporte material dos valores
escriturados.
124. Não merece acolhida esse raciocínio da impugnante.
125. O segundo argumento é o seguinte:
Premissa 1: os documentos que a fiscalizada apresentou à Autoridade Fiscal a
quo são suficientes para comprovar a correção de sua escrita contábil.
Premissa 2: a Fiscalização movida por interesse próprio – impedir a decadência -
não os analisou corretamente.
Premissa 3: ademais, não concedeu dilação de prazo imprescindível para prestar
os esclarecimentos requeridos.
Fl. 5577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
24
Conclusão: os lançamentos são inválidos por ausência de comprovação, por parte
do Fisco, das ilegalidades que esse imputou ao sujeito passivo com base tão-
somente em presunções.
126. Nesse raciocínio, a falácia embutida é conhecida desde os tempos dos
romanos como nemo auditur propriam turpitudinem allegans – a ninguém é dado
se valer da própria torpeza.
127. Observe-se.
128. A contribuinte deixou de atender a intimações fundamentadas formuladas
pela Fiscalização nos termos dos art. 145, §1o, da Constituição de 1988 c/c os art.
195 e 196 do CTN que, como visto, tinham como propósito apreciar
adequadamente a situação do seu patrimônio e de suas rendas nos anos-
calendário de 2014 e 2015.
129. O TVF destaca que parte substancial dos valores lançados em contas de
estoque, fundamentais para a apuração do CPV e da base de cálculo dos tributos
lançados de ofício, não contavam com o necessário suporte em notas fiscais com
chaves de acesso válidas.
Questionada sobre essa lacuna, a contribuinte se esquivou alegando a escusa
clássica de “erros de sistema”.
130. Trouxe então ao conhecimento da Autoridade Fiscal a quo um conjunto de
cerca de 1.600 notas fiscais assim descrito no TVF:
Intimada a apresentar cópia das notas fiscais relativas aos itens mencionados nas
tabelas acima, conforme o Termo de Intimação no 9 de 12/09/2010 (sic) [Na
verdade 2019, erro de digitação], Solicitação I, a SAVAR apresentou resposta
cujos documentos não foram aceitos tendo em vista que eles se referiam a mais
de 1.600 notas fiscais sem nenhuma vinculação aos itens de estoque em cada uma
das 22 tabelas constantes do mencionado Termo de Intimação Fiscal no 8, de
12/09/2010 [Sic, idem]. [Grifos no original]
131. Antes de analisar a conclusão da Fiscalização, importa esclarecer a distinção
entre dados e informações: dados são registros de eventos fáticos avulsos que
podem conter informação, esta, por seu turno, é extraída dos dados, depois que
esses são articulados segundo algum critério lógico. Informações podem fazer
prova em uma lide, dados esparsos, não.
132. O diagrama a seguir sintetiza didaticamente o conceito.
Fl. 5578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
25

133. Dados constituem elementos desarticulados e requerem uma regra lógica de
organização antes de se constituírem em informação passível de ser analisada
pela Fiscalização e, eventualmente, fazer prova a favor do interessado.
134. No caso em tela, as notas fiscais empilhadas pela fiscalizada constituem
meros dados que, por força de lei, necessariamente deveriam ser vinculados pelo
sujeito passivo aos seus respectivos registros contábeis. Somente assim, seria
possível à Autoridade Fiscal apreciar corretamente a escrita da impugnante e dela
extrair prova sobre os CPV apurados.
135. Como o sujeito passivo se evadiu da obrigação de associar cada nota fiscal
ao seu registro correspondente na ECD, a Autoridade Fiscal a quo, corretamente,
glosou os lançamentos contábeis solteiros, recalculou os CPV, e constituiu de
ofício os tributos decorrentes da diferença mal escriturada por Savar.
136. Ao não apresentar os fundamentos de sua escrituração contábil, o sujeito
passivo deliberadamente optou pela glosa, não pode agora, pretender valer-se da
própria torpeza para impugnar os lançamentos de ofício.
137. No caso concreto, não há que se falar em presunção, tampouco, porque a
Autoridade Fiscal a quo não recorreu a deduções baseadas em experiências
preconcebidas
(presunções), mas simplesmente aplicou a Lei de regência afastando, por
imprestáveis, os elementos inidôneos da escrita contábil da contribuinte.
138. Não merece acolhida, portanto, esse raciocínio da impugnante.
139. Por fim, o terceiro argumento, pode ser sintetizado como segue.
Premissa 1: os documentos que a fiscalizada apresentou à Autoridade Fiscal a
quo são suficientes para comprovar a correção de sua escrita contábil.
Premissa 2: a Fiscalização pediu informações e concedeu um prazo exíguo para
fornecê-las.
Premissa 3: o pedido de prorrogação de prazo não foi deferido.
Conclusão: os lançamentos são inválidos porque operou-se cerceamento ao
direito de defesa do sujeito passivo.
Fl. 5579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
26
140. Em primeiro lugar, registre-se que era obrigação da contribuinte zelar pela
probidade de sua escrita contábil; as informações requeridas pela Fiscalização
deveriam, pois, estar permanentemente ao alcance do sujeito passivo.
141. Reconhecendo que problemas acontecem no mundo real, a Fiscalização
concedeu 15 dias de prazo adicional para a contribuinte tabular os dados e fazer
os necessários cruzamentos com a escrituração contábil digital.
142. No caso em tela, em se tratando de uma “grande indústria” como ela
própria se define, os cruzamentos não seriam problemáticos para a impugnante:
48h para tabular as 1.600 Notas Fiscais e 30s para cotejar o seu conteúdo com a
escrita contábil em uma planilha eletrônica de dados.
143. Registre-se a agravante de que a contribuinte repetiu o ritual de requerer
prorrogação de prazo nos 7 trimestres seguintes e, mesmo agora, em sede de
impugnação, não realizou a demonstração que disse poder realizar em 30 dias.
144. Trata-se, pois, de deslealdade processual com intuito protelatório, que não
merece acolhida, pois, a ninguém é dado aproveitar-se da própria torpeza.
Compensação de créditos
145. A defesa sustenta que o ICMS destacado na nota fiscal não pode ser incluído
na base de cálculo do PIS e à Cofins. Argumenta que os ingressos relativos ao
ICMS não compõem o seu faturamento, mas tão-somente transitam por suas
contas e que a Solução de Consulta Interna COSIT no 24 de 2007, admite o
aproveitamento de tais créditos para compensar de ofício os valores recolhidos a
maior dos créditos tributários lançados pelas Autoridades Fiscais.
146. Importa esclarecer que a referida Solução de Consulta diz respeito
exclusivamente ao aproveitamento de ofício de créditos de PIS e de COFINS
quando da constatação de infração à legislação na apuração de débitos relativos
a tais contribuições, conforme se verifica na ementa reproduzido abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos da não-cumulatividade da
Cofins sempre que verificar a existência de saldo desses créditos no período em
que ficar evidenciada infração à legislação da aludida contribuição, exceto
quando tais créditos estiverem vinculados a Pedido de Ressarcimento (PER) ou
Compensação (DCOMP) pendente de verificação, hipótese em que a autoridade
fiscal que constatar infração à legislação das aludidas contribuições não deve
aproveitá-los de ofício.
O aproveitamento de ofício de que trata o parágrafo anterior deve ser efetivado
independentemente de o crédito ter sido originado no próprio período em que
ficar evidenciada infração à legislação, ou em período anterior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 5580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
27
A autoridade fiscal deve aproveitar de ofício os créditos da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep sempre que verificar a existência de saldo desses
créditos no período em que ficar evidenciada infração à legislação da aludida
contribuição, exceto quando tais créditos estiverem vinculados a Pedido de
Ressarcimento (PER) ou Compensação (DCOMP) pendente de verificação,
hipótese em que a autoridade fiscal que constatar infração à legislação das
aludidas contribuições não deve aproveitá-los de ofício.
O aproveitamento de ofício de que trata o parágrafo anterior deve ser efetivado
independentemente de o crédito ter sido originado no próprio período em que
ficar evidenciada infração à legislação, ou em período anterior.
147. Ou seja, além de não tratar de eventual exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, não tem relação alguma com o IRPJ ou com a CSLL tratados
neste feito.
148. Não merece prosperar, pois, essa pretensão da impugnante.
Multa qualificada
149. Depois de repetir insistentemente parte da argumentação já resolvida acima
sobre ausência de fundamentação nos Autos de Infração, a impugnante aduz que
não teria sido comprovada a ocorrência de dolo, necessária à imputação de
fraude, com fundamento no art. 72 da Lei n° 4.504, de 1964.
150. Argumenta ser indispensável a comprovação da conduta intencional que
teria realizado, entretanto a Autoridade Fiscal a quo, a seu juízo, não teria logrado
demonstrar como infringiu aos art. 71-73 da referida Lei n° 4.502, de 1964.
151. Não assiste razão à impugnante.
152. A Fiscalização justificou a qualificação da multa nos seguintes termos:
220. No caso em tela, a multa a ser aplicada deve ser de 150%, nos termos do inciso I e §
1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 combinado com o art. 72 da Lei no 4.502/64 (fraude),
tendo em vista que houve fraude para impedir a ocorrência do fato jurídico tributário
(“fato gerador”) do IRPJ e da CSLL, conforme resumidamente descrito a seguir.
221. Foram inseridas matérias-primas inexistentes no estoque para aumentar
indevidamente o custo dos produtos vendidos em vários períodos trimestrais, provocando
sucessivos prejuízos contábeis e fiscais e evitando ocorrências de fatos jurídicos tributários
(“fatos geradores”) do IRPJ e da CSLL.
222. A escrituração das notas fiscais inexistentes configurou um modus operandi, que se
manteve constante e uniforme no tempo, o que afasta a possibilidade de ocorrência de
erro.
[...]
158. (...), o sujeito passivo não esclarece as imputações referentes à essa inflação
artificial de custos constatada pela Autoridade Fiscal a quo, fica, portanto,
demonstrada para além de qualquer dúvida razoável a ocorrência de fraude, face
ação deliberada da contribuinte de reduzir o montante dos tributos devidos.
Fl. 5581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
28
159. Não houve agravamento da multa, em virtude de embaraço a fiscalização
haja vista que a Fiscalização se limitou a glosar lançamentos não comprovados e
qualificar a multa, não se aplica ao caso, tampouco, o disposto no art. 112, dado
que não há dúvida sobre a ocorrência da infração.
160. Por fim, ainda nessa matéria, a impugnante alegou que a multa qualificada
possui natureza confiscatória.Tal alegação é inócua em Sede Administrativa posto
que não compete aos Órgãos do Contencioso Administrativo apreciar tal arguição
e declarar ou reconhecer inconstitucionalidade de lei vigente, pois tal
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, cf. art. 102
da Carta de 1988.
161. Registre-se que a vedação ao confisco instituída pelo art. 150, IV, da
Constituição é voltada para o Legislador, assim, uma vez positivada a norma, é
dever da Autoridade Fiscal aplicá-la.
162. Não merece prosperar, pois, a pretensão de que a multa seria confiscatória,
uma vez que em Sede Administrativa, não há lugar para embate sobre
inconstitucionalidade de Lei, consoante a previsão do art. 26-A do Decreto no
70.235, de 1972.
163. Sedimentada a posição sobre a ocorrência de dolo e da multa qualificada,
pode-se agora afastar a preliminar de decadência, haja vista que a comprovação
do dolo e da fraude afasta a aplicação do art. 150 do CTN reclamada pela
impugnante – face o teor do seu §4o - e atrai a incidência do art. 171 do mesmo
código. Ambos os dispositivos encontram-se reproduzidos abaixo.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese após 5
(cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; [Grifou-se.]
164. No caso em exame, os fatos eivados de fraude se repetiram desde o primeiro
trimestre do ano-calendário de 2014, assim, o fato gerador mais remoto, na forma
da Lei, é 31/03/2014, o termo inicial de contagem seria 01/01/2015, e o termo
final, 31/12/2019. Dado que a ciência do lançamento ocorreu 05/12/2019, não há
que se falar, portanto em decadência.
Fl. 5582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
29
165. Não merece prosperar, tampouco, a impugnação da glosa efetuada sobre o
estoque inicial do ano-calendário de 2014, sob a alegação de os valores
registrados estariam, por assim dizer, imunes ao escrutínio da Fiscalização
Tributária.
166. O argumento é inválido, a uma, porque o instituto da decadência, por
definição, significa a extinção do direito de constituir créditos tributários depois
de expirado o prazo assinado pela Legislação, não impede, contudo, a
averiguação de dados da contribuinte para outras finalidades, por exemplo,
compensação, restituição ou, como no caso em tela a confirmação da escrita
contábil do sujeito passivo.
167. A duas, porque existe disposição normativa expressa – art. 264 do RIR de
1999, reproduzido abaixo, que encontrava em vigor à época dos fatos examinados
- obrigando as pessoas jurídica a conservarem em boa guarda todos os
documentos capazes de influir na apuração de tributos de pendentes
Seção IV
Conservação de Livros e Comprovantes
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
§ 1o Ocorrendo extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou
papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande
circulação do local de seu estabelecimento, aviso concernente ao fato e deste dará
minuciosa informação, dentro de quarenta e oito horas, ao órgão competente do Registro
do Comércio, remetendo cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal
de sua jurisdição (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas só será providenciada depois de observado o
disposto no parágrafo anterior (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que repercutam
em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que se opere a
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários relativos a
esses exercícios (Lei no 9.430, de 1996, art. 37).
168. Com efeito, o entendimento adotado pela impugnante implicaria, pois, fazer
letra morta do art. 37 da Lei no 9.430, de 1996 e do art. 173 do CTN.
169. Por fim, a título de corolário registre-se que o saldo inicial do estoque de
uma pessoa jurídica em determinado ano-calendário, a despeito de ser
numericamente idêntico ao saldo final do ano-calendário anterior, constitui uma
realidade contábil distinta que deve ser comprovada per se com os documentos
que as contribuintes são obrigadas a manter.
170. Não merece prosperar também essa preliminar específica de decadência.
Impugnação do responsável solidário
Fl. 5583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
30
171. Recapitulando, a Fiscalização incluiu Massayoshi Saga no polo passivo da
relação tributária, com base nos seguintes elementos retirados do TVF.
O Sr. MASSAYOSHI SAGA, CPF 664.437.338-00, é o sujeito passivo responsável pelo crédito
tributário (constituído de ofício), resultante de atos praticados com infração de lei,
conforme explicado no tópico V. QUALIFICAÇÃO DA MULTA, tendo em vista que ele
detinha os poderes de gerência, administração, decisão, perante a SAVAR, à época dos
fatos, à luz do art. 121, inciso II, e do art.135, inciso III, da Lei no 5.172, de 25/10/1966
(Código Tributário Nacional – CTN).
172. Segue-se a isso a relação de disposições normativas aplicadas e a
demonstração do status societário do imputado. Por uma questão de economia
processual não serão abordados os tópicos redundantes anteriormente
esgotados.
173. O sócio administrador alega que não houve demonstração de que auferiu
benefícios com as infrações descritas no TVF e que o mero inadimplemento de
obrigação tributária, sem a comprovação da prática de atos dolosos, não autoriza
a imputação de responsabilidade solidária,
174. A Fiscalização fundamentou a imputação de responsabilidade solidária nos
art. 121, II, e 135, III, do CTN reproduzidos abaixo, que disciplinam a condição de
responsável e as condições em que a responsabilidade deve ser aplicada.
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
(...)
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...).
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
175. Não há dúvida, pois, que diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado podem ser responsabilizados solidariamente por
créditos tributários resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
[...]
177. Não foi por inadimplemento, portanto, que Massayoshi Saga foi chamado a
ocupar o polo passivo da obrigação tributária, mas em virtude de a sociedade
empresária haver praticado fraude fiscal por 8 trimestres consecutivos.
Fl. 5584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
31
178. Repita-se que a fiscalizada alterou dolosa e repetidamente o montante de
matérias primas adquiridas, não se pode alegar erro em tal circunstância,
especialmente face à inépcia das peças impugnatórias de neste momento
esclarecer de modo cabal os registros glosados pela Autoridade Fiscal a quo.
179. Não houve erro, mas, cf. esclarecido antes, ação deliberada tendente a
retardar o conhecimento por parte da Autoridade Tributária de fatos geradores
de tributos, fato necessário e suficiente para a incidência do referido art. 135, III,
do CTN.
180. Pelos mesmos motivos antes expostos, não merecem prosperar as alegações
de que a imputação estaria fundada em alegações genéricas e de que não
conteria descrição precisa dos fatos sobre os quais o impugnante está sendo
chamado a responder.
181. Bem ao contrário, a seqüência das conclusões da Autoridade Fiscal pode ser
resumida de seguinte muito simples no diagrama abaixo, que apenas consolida o
que já se encontra relatado pela Autoridade Fiscal a quo, mas parece não ter sido
compreendido pelo impugnante:

182. Tampouco merece acolhida a alegação do impugnante de que não teria
tomado ciência do termo de sujeição passiva solidária. Trata-se mais uma vez de
deslealdade processual, haja vista os documentos às fls. 5.134-5.135, que
acompanharam o TVF e os Autos de Infração.

Fl. 5585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.445 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720086/2019-91
32

183. Não merecem acolhida pois esses argumentos do imputado.
Notificação prévia ao responsável solidário
184. Por fim, o imputado pleiteia que seja declarada a nulidade deste feito, sob a
alegação de que não foi notificado a prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos que pudessem ilidir sua responsabilidade no curso da Ação Fiscal.
185. Como visto anteriormente, trata-se de matéria pacificada em sede
julgamento, não há obrigatoriedade de se intimar sujeitos passivos que venham a
ser responsabilizados, porque a responsabilidade somente se configura ao
término da Ação Fiscal.
186. Ademais, o responsável solidário foi intimado na forma da legislação de
regência e pode exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo
que se cogitar pois de nulidade nesse caso.
CSLL– Tributação Reflexa
187. Registre-se por fim que a decisão pertinente ao lançamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ norteia as inferências correlatas aos autos de
infração decorrentes, estendendo-se assim às CSLL lançada reflexamente, tendo
em vista que derivam de elementos de prova idênticos e mantêm íntima relação
de causa e efeito.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e a alegação
de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento, para manter os termos da decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 5586
DF CARF MF
Original